Tribunal: TJPA
Processo: 0817160-33.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817160-33.2022.8.14.0401

APELANTE: IVANDRI DOS SANTOS LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA E LEGALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Nossa Corte Cidadã compreende que a Súmula 231 do STJ se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal.

2.

não há violação ao princípio da correlação, nem do devido processo legal, quando o Julgador, após exauriente e dialética instrução criminal, ao prolatar a sentença condenatória, der aos fatos descritos na denúncia qualificação jurídica diversa, ainda que, como consequência, tenha de aplicar ao condenado sanção mais grave, nos termos do art.
383
, caput, do
Código de Processo Penal.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0817160-33.2022.8.14.0401

VARA CRIMINAL DA CAPITAL (12ª VARA CRIMINAL)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IVANDRI DOS SANTOS LEAL –– Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
IVANDRI DOS SANTOS LEAL
contra a sentença que o condenou a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, VII, do CPB (roubo majorado).

Cuidam os autos do inquérito policial instaurado após o auto de prisão em flagrante de Ivandri dos Santos Leal, após ter praticado o crime de roubo, com emprego de arma branca, contra as vítimas Rayan Mikael Rodrigues da Silva e GIOVANNA BEATRIZ FONSECA QUARESMA, às 10h do dia 11/09/2022, na Avenida Almirante Barroso, em frente ao Assaí Atacadista, Bairro do Castanheira, nesta capital.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art. 157, §2º, VII, do CPB (Roubo Majorado).

O feito tramitou regularmente e no ID n.º 14150440, fls. 217-225, em 19.04.2023, sobreveio sentença condenatória condenado o réu, conforme acima descrito.

O Réu recorreu às fls. 227-234 (ID n.º 14150442), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) a inconstitucionalidade da Sumula 231 do STJ; (ii) o afastamento da causa de aumento relativo ao concurso formal.

Constam contrarrazões às fls. 248-250 (ID n.º 14150452), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Às fls. 271-278 (ID n.º 15026674), a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

DA POSSIBILIDADE DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A OCORRÊNCIA DE ATENUANTE DA CONFISSÃO

Em análise dos autos, é possível notar que a sentença em sua primeira fase observou a ausência de circunstâncias judiciais negativas, de modo que a pena-base ficou no seu mínimo legal.

Na segunda fase, foi mantida a pena em seu mínimo legal, pois ainda que tenha ocorrido a confissão, foi aplicada a Súmula 231, que impede que a pena fica aquém do mínimo, ainda que seja reconhecida a atenuante da confissão.

Nossa Corte Cidadã compreende que a referida súmula se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.)

Diante disso, não vislumbro qualquer ilegalidade na aplicação da Súmula acima referida, na segunda fase da dosimetria da pena.

2.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL

Quanto a tese de afastamento da causa de aumento referente ao concurso formal, entendo que não merece prosperar tal pleito.

Sabe-se que não há violação ao princípio da correlação, nem do devido processo legal, quando o Julgador, após exauriente e dialética instrução criminal, ao prolatar a sentença condenatória, der aos fatos descritos na denúncia qualificação jurídica diversa, ainda que, como consequência, tenha de aplicar ao condenado sanção mais grave, nos termos do art.
383
, caput, do
Código de Processo Penal
.

O princípio da correlação entre a acusação e a sentença é parte integrante do sistema acusatório, onde estão bem delineadas as funções de acusar, defender e julgar. Ao Ministério Público (ou ao querelante, nas ações penais de iniciativa privada) coube a função de acusar e proíbe que o julgador proceda a qualquer acusação
ex officio
.

Igualmente, é uma forma de concretização de diversos princípios consagrados em nossa
Constituição
, como por exemplo: a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a inércia da jurisdição. Isso porque trata o réu não como um mero objeto do processo, mas como um sujeito de direitos que participa de uma relação jurídica processual.

Além do que, a obrigatoriedade da correlação entre a acusação e a sentença implica na necessidade de que o objeto do processo permaneça inalterado durante todo o iter procedimental, ou seja, desde o momento inaugural (oferecimento da denúncia), até o término do processo (sentença), o objeto do processo não poderá sofrer alterações.

Em análise dos autos, verifica-se que o Magistrado sentenciante vislumbrou que o acusado, praticou o delito em face de duas vítimas, aplicando assim o concurso formal próprio previsto no art. 70, 1ª parte, do CPB.

Desta feita, o juiz observou que ocorreu equívoco quanto à capitulação do fato por parte do Ministério Público atuante em primeira instância, promoveu corretamente a alteração da definição jurídica dos fatos, mas sem modificar a descrição contida na denúncia, nos exatos termos previstos no art.
383
do
Código de Processo Penal
. Dessa forma, é de se depreender que o ajuste dos fatos descritos na denúncia à nova capitulação configura o instituto da
emendatio libelli
, não ofendendo, portanto, o princípio da correlação.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTUITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PRONÚNCIA E A SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença" ( HC n. 432.875/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018). 3. Na hipótese, tendo a denúncia considerado que os crimes cometidos - três homicídios qualificados consumados e uma tentativa de homicídio qualificado - foram praticados em concurso formal (art. 70 do CP), nada impede que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, dê-lhes outro enquadramento jurídico, reputando que tais delitos foram cometidos em concurso formal impróprio, uma vez que se manteve adstrito aos limites da acusação. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, o qual foi desprovido. (STJ - EDcl no AREsp: 2013166 PE 2021/0367175-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTUITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PRONÚNCIA E A SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença" ( HC n. 432.875/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018). 3. Na hipótese, tendo a denúncia considerado que os crimes cometidos - três homicídios qualificados consumados e uma tentativa de homicídio qualificado - foram praticados em concurso formal (art. 70 do CP), nada impede que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, dê-lhes outro enquadramento jurídico, reputando que tais delitos foram cometidos em concurso formal impróprio, uma vez que se manteve adstrito aos limites da acusação. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, o qual foi desprovido. (STJ - EDcl no AREsp: 2013166 PE 2021/0367175-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Diante do exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação acima exposta

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2024